Tribunal: TJPA
Processo: 0820015-48.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820015-48.2023.8.14.0401

APELANTE: MONIKA DE PAULA CORDEIRO MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECADÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que declarou extinta a punibilidade do recorrido, acusado dos crimes de difamação e injúria (arts. 139 e 140 do CP), por ausência de instrumento de mandato judicial com poderes especiais apresentado dentro do prazo decadencial, nos termos dos arts. 103 e 107, IV, do CP e arts. 38 e 44 do CPP. Fatos narrados envolvem reiteradas ofensas proferidas pelo recorrido no contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de procuração com poderes específicos para a propositura da queixa-crime, regularizada apenas após o decurso do prazo decadencial, enseja a extinção da punibilidade pela decadência, ou se tal vício poderia ser sanado em momento posterior, com base na instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A procuração com poderes especiais constitui requisito de validade da queixa-crime, conforme os arts. 38 e 44 do CPP.

4. A ausência da procuração específica, quando não sanada dentro do prazo decadencial de seis meses, inviabiliza o prosseguimento da ação penal privada.

5. O recebimento da queixa sem verificação prévia da regularidade da representação não supre os pressupostos legais de admissibilidade.

6. A Defensoria Pública, embora goze de prerrogativas institucionais, deve observar as exigências legais de representação processual com poderes específicos para o oferecimento da queixa.

7. Aplicação do entendimento pacificado no STJ e no TJPA sobre a irreparabilidade do vício após o transcurso do prazo decadencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A procuração com poderes especiais é condição de validade da queixa-crime em ação penal privada. 2. A não apresentação da procuração no prazo decadencial de seis meses, contado do conhecimento da autoria do fato, acarreta a extinção da punibilidade, sendo insuscetível de regularização posterior.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 103 e 107, IV; CPP, arts. 38 e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1978298/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28/02/2023; TJPA, Ap. Crim. nº 0812469-73.2022.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 24/02/2025; TJPA, HC nº 0814931-42.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto P. M. Bezerra Junior, j. 28/02/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MONIKA DE PAULA CORDEIRO MORAES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/PA, que declarou extinta a punibilidade do recorrido Fernando Antônio de Almeida Filho, ao qual é imputada a prática dos tipos penais insertos nos art. 139 e 140, ambos do Código Penal Brasileiro, em face da consumação do prazo decadencial do direito de queixa, diante da ausência de instrumento de mandato judicial em tempo oportuno, a teor das disposições dos artigos 103 e 107, inciso IV, do Código Penal, e artigos 38 e 44, da Lei Adjetiva Penal.

Consoante
queixa-crime
(ID 23121971), as partes mantiveram relação conjugal por aproximadamente 23 anos, da qual adveio um filho atualmente com 17 anos. Segundo a narrativa, desde a separação, ocorrida há cerca de oito anos, o recorrido teria reiteradamente difamado e injuriado a apelante, inclusive mediante ameaças dirigidas a terceiros, como sua genitora. Consta que, mesmo diante de medidas protetivas vigentes, o recorrido teria enviado mensagem de áudio à apelante em 28 de agosto do ano corrente, sugerindo reatar vínculos amorosos sob a alegação de crise conjugal, passando, após negativa, a ameaçá-la com revelações ao atual cônjuge, exigências financeiras e elevação da pensão alimentícia.

Descreve, ainda, a utilização de linguagem ofensiva e termos depreciativos como “palhaça”, “louca” e “bipolar”. Em razão dos episódios, a apelante afirma temer por sua integridade e por sua estabilidade conjugal, tendo registrado boletim de ocorrência e pleiteado proteção judicial.

Em
razões recursais
(ID 23122004), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença de extinção da punibilidade do recorrido, por decadência do direito de queixa, deve ser reformada. Argumenta que, embora a queixa-crime inicialmente não tenha sido instruída com o instrumento de mandato judicial, tal omissão configura vício sanável, sobretudo diante do seu recebimento pelo juízo em audiência realizada em 30/04/2024.

Alega que o recebimento judicial da queixa presume a verificação dos pressupostos legais do processo penal, afastando a aplicação automática da decadência. Reforça a tempestividade da interposição do recurso, assim como a relevância da palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência psicológica e familiar, conforme entendimento pacífico do STJ.

Pleiteia, assim, a anulação da sentença extintiva para que o feito prossiga com audiência de instrução e julgamento, com a devida responsabilização penal e o reconhecimento do direito à reparação pelas ofensas morais sofridas.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 23122010), a defesa do recorrido Fernando Antônio de Almeida Filho, pugna pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via recursal, de vez que cabível, à hipótese, recurso em sentido estrito, conforme o art. 581, VIII, do CPP. Reitera a validade da sentença, por entender caracterizada a decadência, ante a ausência de procuração com poderes especiais, requisito essencial ao regular processamento da ação penal privada.

O Ministério Público, por sua vez, em
manifestação
(ID 23122014) propõe a reforma da sentença. Afirma que a ausência de procuração constitui vício sanável, conforme os arts. 568 e 569 do CPP, e que não inviabiliza a ação. Destaca a admissibilidade da apelação com base no princípio da fungibilidade recursal, diante da dúvida objetiva sobre a via adequada, especialmente em matéria de violência doméstica. Invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, e postula o regular prosseguimento do feito com correção do vício formal.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

1.
PRELIMINAR:
Não reconhecimento recursal. Suscitação pelo recorrido:

A defesa do apelado suscita, em contrarrazões, a tese de inadmissibilidade da presente apelação, sob o argumento de inadequação da via recursal, por se tratar de hipótese reservada ao recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, VIII, do CPP.

A preliminar não merece acolhida.

Com efeito, o princípio da fungibilidade recursal autoriza, em hipóteses excepcionais, o aproveitamento do recurso interposto por via inadequada, desde que ausente erro grosseiro, verificada dúvida objetiva quanto à via recursal adequada e respeitado o prazo legal previsto para o recurso que seria cabível.

Na espécie, embora a decisão combatida se refira à extinção da punibilidade, matéria que, à luz do art. 581, VIII, do CPP, admite impugnação por meio de recurso em sentido estrito, a interposição da apelação deu-se de forma tempestiva, sem prejuízo à parte contrária, e motivada por plausível incerteza interpretativa, sobretudo diante da controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a via recursal mais adequada nos casos de extinção fundada em vício formal sanável.

Inexistindo indícios de má-fé ou erro inescusável por parte da recorrente, e assegurada a ampla defesa, impõe-se a rejeição da preliminar.

Nessa senda de raciocínio:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO ART. 579, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL AOS CASOS EM QUE, EMBORA CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, A PARTE IMPUGNA DECISÃO MEDIANTE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DOS EDCL NO AGRG NOS EARESP N. 1.240.307/MT. ERRO GROSSEIRO. CIRCUNSTÂNCIA INAPTA A CARACTERIZAR, POR SI SÓ, A MÁ-FÉ PRECONIZADA NA NORMA PROCESSUAL (ART. 579 DO CPP). INTELIGÊNCIA DO ART. 80 DO CPC, APLICADO NA FORMA DO ART. 3º DO CPP.

1. No julgamento dos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.240.307/MT, a Terceira Seção desta Corte, ao acolher o voto do Ministro Joel Ilan Paciornik, estabeleceu as seguintes conclusões: 1) a ausência de má-fé, enquanto pressuposto para aplicação do princípio da fungibilidade, não é sinônimo de erro grosseiro, devendo ser adotado o critério estabelecido em lei sobre o que se considera litigância de má-fé (art. 80 do CPC, c/c o art. 3º do CPP), de modo que é possível rechaçar a incidência do princípio da fungibilidade com base no erro grosseiro na escolha do recurso, desde que verificado o intuito manifestamente protelatório; 2) a tempestividade, considerando o prazo do recurso cabível, bem como o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade do reclamo adequado, também consubstanciam requisitos para aplicação da fungibilidade, pois o parágrafo único do art. 579 do CPP traz requisito implícito para a aplicação do princípio da fungibilidade, qual seja, a possibilidade de processamento do recurso impróprio de acordo com o rito do recurso cabível, de modo que o princípio da fungibilidade não alcança as hipóteses em que a parte lança mão de recurso inapto para o fim que se almeja ou mesmo direcionado a órgão incompetente para reformar a decisão atacada, tal como no caso de oposição de embargos de declaração ou interposição de agravo interno em face da decisão que inadmite o recurso especial na origem.

2. Em suma, em sede processual penal, caso verificado que o recurso interposto, embora flagrantemente inadequado (erro grosseiro), foi interposto dentro do prazo do recurso cabível e ostenta os requisitos de admissibilidade daquele reclamo, sendo possível processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível, é possível receber tal reclamo no lugar daquele que seria o adequado por força do princípio da fungibilidade recursal, desde que não se verifique intuito manifestamente protelatório, condição apta a caracterizar a má-fé (art. 80 do CPC, c/c o art. 3º do CPP) e a obstar a incidência da norma processual em comento (art. 579 do CPP).

3. Aplicando tal conclusão ao caso sob exame, deve ser acolhido o recurso ministerial, a fim de se admitir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie, pois, da mera interposição de apelação em substituição ao recurso que seria cabível (recurso em sentido estrito) ou vice-versa, não se verifica intuito protelatório apto a caracterizar litigância de má-fé nem óbice ao processamento, já que é possível ao Tribunal a quo adotar o rito do recurso cabível.

4. Recurso especial provido, fixada a seguinte tese: é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal.

(STJ, REsp n. 2.082.481/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 13/9/2024.)”

Rejeito, pois, a preliminar de inadmissibilidade e conheço do recurso de apelação.

2.

MÉRITO
:
Da decadência. Ausência de instrumento de mandato judicial com poderes específicos para o oferecimento da queixa-crime:

A controvérsia instaurada reside na ausência de instrumento de mandato judicial com poderes específicos para o oferecimento da queixa-crime, vício que, segundo a apelante, admitiria correção ulterior, com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais e da primazia do julgamento de mérito.

Tal tese, todavia, não merece acolhida.

Nos termos dos artigos 38 e 44 do Código de Processo Penal, o exercício do direito de queixa pressupõe, além da observância do prazo decadencial de 06 (seis) meses, a formalização do instrumento de mandato judicial com poderes específicos, contendo a indicação do nome do querelado e a descrição do fato delituoso imputado. Trata-se de exigência legal que se projeta como condição de validade do ato inicial da ação penal privada, não se confundindo com mera irregularidade sanável a qualquer tempo.

No caso concreto, o fato imputado ao querelado ocorreu em 28/08/2023, mas a juntada do instrumento de mandato específico, exigido
ex vi legis
, somente se deu mais de 10 (dez) meses após o termo inicial da contagem do prazo, de modo absolutamente extemporâneo.

Outrossim, não há registro de causas suspensivas ou interruptivas do prazo decadencial, nem demonstração de impedimento legal que justificasse a postergação da regularização da representação processual.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que, embora o vício de representação seja passível de correção, tal faculdade somente subsiste enquanto vigente o prazo decadencial. Ultrapassado esse lapso, torna-se irrelevante a posterior regularização da outorga de poderes, operando-se, de pleno direito, a extinção da punibilidade.

Nessa linha de intelecção, colho jurisprudência deste sodalício:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INJÚRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS NO MOMENTO DO PROTOCOLO. REGULARIZAÇÃO FORA DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela querelante contra sentença que decretou a extinção da punibilidade do querelado, devido à decadência do direito de queixa, nos termos do art. 103 e art. 107, IV, ambos do CP e art. 38 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se a juntada da procuração com poderes especiais, documento essencial para a validade da queixa-crime em delitos de ação penal privada, ocorreu dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal, permitindo a regularização do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quando a procuração com poderes especiais foi juntada, no dia 06/10/2022, o prazo decadencial de seis meses já se encontrava esgotado. Trata-se de vício sanável, desde que regularizado dentro do prazo decadencial de seis meses, o que não ocorreu no caso concreto. A queixa-crime foi protocolada em 14/07/2022, porém sem a respectiva procuração com poderes especiais, documento indispensável para a sua validade. A regularização somente ocorreu em 06/10/2022, quando o prazo decadencial de seis meses, contado a partir do fato ocorrido em 15/01/2022, já estava esgotado, impossibilitando a correção do vício.

4. A ausência de regularização da procuração dentro do prazo legal inviabiliza a validade da queixa-crime, tornando insubsistente a condição de procedibilidade para a ação penal privada, o que leva à extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "A ausência de procuração com poderes especiais para propositura de queixa-crime configura vício sanável, desde que regularizado dentro do prazo decadencial de seis meses. Não sendo sanado nesse período, impõe-se o reconhecimento da decadência e a extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, IV; CPP, arts. 38 e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 1978298 CE 2021/0408937-0, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em: 28/02/2023; TJPA - HC nº 0803620-54.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Julgado em 09/05/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812469-73.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/02/2025 ).”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. ART. 44 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Jefferson Rogério Reis Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que extinguiu o processo pela decadência no manejo da queixa-crime. O apelante imputou à querelada a prática do crime de dano qualificado (art. 163, IV, do CP), mas não apresentou a procuração com poderes especiais no prazo legal de seis meses, conforme o art. 44 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de procuração com poderes especiais para o ajuizamento da queixa-crime acarreta a decadência do direito de ação, mesmo que o ajuizamento tenha ocorrido dentro do prazo legal de seis meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 44 do CPP exige a apresentação de procuração com poderes especiais para a validade da queixa-crime, sendo um requisito indispensável à sua propositura.

4. O prazo decadencial de seis meses, previsto no art. 103 do Código Penal, não pode ser prorrogado ou suspenso, e a falta de procuração com poderes especiais dentro desse prazo configura decadência do direito de ação.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte indica que a ausência de procuração com poderes específicos não pode ser sanada após o decurso do prazo decadencial (STJ, Ação Penal nº 1053/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 24/05/2023; TJPA, HC Criminal nº 0814931-42.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 28/02/2023).

6. A falta de intimação para a regularização da procuração não interrompe ou suspende o prazo decadencial, que é de natureza objetiva e conta-se a partir do conhecimento da autoria do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A falta de procuração com poderes especiais para o ajuizamento da queixa-crime, dentro do prazo decadencial de seis meses, implica a decadência do direito de ação, sendo insuscetível de regularização após o decurso desse prazo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 44; CP, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Ação Penal nº 1053/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 24/05/2023; TJPA, HC Criminal nº 0814931-42.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 28/02/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003221-54.2018.8.14.0952 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/11/2024).”

“HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL PRIVADA – CRIMES CONTRA A HONRA – IRREGUALRIDADE DA PROCURAÇÃO – ART. 44 CPP – ESCOAMENTO DO PRAZO – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ORDEM CONCEDIDA.

1. O conhecimento dos fatos imputados à paciente ocorreu em 28/11/2020, conforme mencionado na própria queixa-crime, a qual foi protocolada em 12/04/2021, dentro, portanto, do prazo do prazo de seis meses previsto no art. 38, do CPP.

2. Contudo, a procuração acostada não preencheu as exigências legais do art. 44 do CPP, pois não mencionou os dispositivos legais referentes aos delitos imputados, tampouco a indicação do nome da querelada.

3. A procuração regularizada somente foi juntada em 14/08/2021, muito após escoado o prazo decadencial.

4. Não é possível eventual regularização após o prazo decadencial, uma vez que o lapso estabelecido no art. 38 do Código de Processo Penal, por sua natureza, não se interrompe ou se suspende.

5. Habeas corpus conhecido, ordem concedida para reconhecer a decadência do direito do querelante, extinguindo-se a punibilidade da paciente
CRISTIANE SALGADO DA SILVA, trancando-se a Queixa-Crime nº 0805216-68.2021.8.14.0401, ante a irregularidade da representação do querelante HENRIQUE LIMA BUENO, a qual não foi suprida dentro do prazo decadencial.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0814931-42.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/02/2023).”

Ressalte-se, ademais, que o simples recebimento da queixa pelo juízo
a quo
, sem a prévia conferência da regularidade da representação processual, não convalida o vício em momento posterior. O despacho de recebimento, conquanto tenha eficácia processual relevante, não possui o condão de superar requisitos legais objetivos que condicionam a própria existência válida da ação.

Dessarte, a Defensoria Pública, embora dotada de certas prerrogativas funcionais, deve observar a exigência de poderes especiais para o ajuizamento de ação penal privada, nos moldes do art. 44 do CPP e do art. 43, XI, da LC nº 80/94. A ausência desses poderes, não suprida em tempo hábil, atrai a consequência processual da decadência.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer nulidade ou irregularidade na sentença impugnada, que declarou corretamente extinta a punibilidade do querelado. A conclusão do juízo monocrático alinha-se de forma rigorosa à legislação de regência e aos precedentes desta Corte.

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025